Tribunal: TJBA
Processo: 8008468-32.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008468-32.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS NASCIMENTO SIMOES

Advogado(s)
:
LORENA CASTRO DAMASCENO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. FATOR DE DIVISÃO. CÁLCULO. HORAS NORMAIS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. COEFICIENTE MENSAL. 200 HORAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A pretensão do
autor
possui suporte fático e jurídico, encontrando-se em harmonia com a jurisprudência, que estabelece que o valor das horas normais do policial militar, para base de cálculo da remuneração do serviço extraordinário e do adicional noturno, deve ser obtido mediante a utilização do coeficiente mensal de divisão de 200 (duzentas) horas.

II – Precedentes do STJ e desse Egrégio Sodalício.

III – Recurso Desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8008468-32.2020.8.05.0022
, em que figuram como
apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelado
CARLOS NASCIMENTO SIMÕES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Se
gunda Câmara
Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.